Tribunal: TJDFT
Processo: 0712361-69.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO IMPRÓPRIO. RESISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DO ART. 226, CPP. DESNECESSIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. DANO MORAL CABÍVEL EM FAVOR DA VÍTIMA.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelações interpostas pela defesa e pelo Ministério Público contra sentença condenatória pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 1o, e 329, caput, todos do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) analisar se há provas suficientes de autoria e materialidade em relação aos crimes de roubo impróprio e resistência, permitindo a condenação; (ii) verificar se cabível a fixação de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Sendo os fatos inicialmente relatados na fase inquisitiva integralmente confirmados pelas vítimas e testemunhas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se insustentável a tese defensiva que aponta a inadmissibilidade da prova por ausência de sua “judicialização”, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.
4. Não prospera a alegação de nulidade por ausência de formalização do reconhecimento pessoal, nos moldes do art. 226 do CPP, quando o réu foi localizado e apresentado pela equipe policial instantes após o cometimento do crime, ainda nas imediações, tendo sido reconhecido de forma imediata e espontânea. 4.1. Especialmente nos casos de flagrante – em que a vítima ou testemunha sinaliza a capacidade de identificar o autor do crime de maneira induvidosa, devido à proximidade temporal entre o delito e a recognição – não se faz necessário o procedimento específico para o reconhecimento de pessoa, devendo a autoria ser corroborada por elementos outros, como veio a ocorrer no caso. Vide entendimento do STJ AgRg no AgRg no HC n. 721.963/SP.
5. Deve ser fixada indenização por danos morais, em valor razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, se houver pedido expresso do Ministério Público na denúncia e restar comprovado que as circunstâncias do crime afetaram a integridade físico-psíquica da vítima.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso da defesa desprovido. Recurso da acusação parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, inciso VII, art. 226, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1924076, 0714579-96.2021.8.07.0003, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 30/09/2024; STJ, REsp n. 2.046.451/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.